Tribunal: TJSP
Processo: 2176014-38.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000054945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Embargos de
Declaração Cível no 2176014-38.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Osasco, em
que são embargantes ANA LUCIA CAMPOS OLIVEIRA (INVENTARIANTE) e
THALITA OLIVEIRA MESQUITA (HERDEIRO), é embargada THATIANE
CAMPOS OLIVEIRA (HERDEIRO).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2176014-38.2019.8.26.0000/50001
(R)
Pág. 2/3
VOTO No 10153
No Processo - Classe:
2176014-38.2019.8.26.0000/50001 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de Osasco
Juiz(a) de 1o Grau:
Andressa Martins Bejarano
Partes:
Embargtes: Ana Lucia Campos Oliveira e Thalita Oliveira
Mesquita
Embargado: Thatiane Campos Oliveira
Interessado: Juarez de Oliveira
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão
ou contradição. Constou no V. Acórdão a existência de
controvérsia acerca da natureza dos valores depositados no
fundo denominado VGBL, ou seja, se seriam aplicações,
com a possibilidade de se sujeitarem à partilha, ou não.
Cautela adotada pela D. Magistrada deve ser preservada.
Acórdão mantido.
EMBARGOS REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos contra o aresto
de fls. 11/16, o qual negou provimento ao recurso de agravo interno das embargantes,
mantendo a decisão monocrática que não acolheu a insurgência relativa à determinação
de retificação de primeiras declarações, em especial quanto à partilha da verba VGBL.
Segundo o alegado, a decisão havia sido omissa, em especial quanto à
impossibilidade de em sede de arrolamento sumário determinar a natureza do fundo em
questão, mantido pelo “de cujus”.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2176014-38.2019.8.26.0000/50001
(R)
Pág. 3/3
Conheço dos embargos, os quais deverão ser rejeitados.
As questões postas na lide foram examinadas e decididas
fundamentadamente na decisão monocrática, não se vislumbrando omissão,
obscuridade, contradição ou erro material.
Constou expressamente no Acórdão que nos termos já mencionados
na decisão monocrática, a determinação da D. Magistrada limitou-se, de forma cautelar,
a retificação das primeiras declarações, para incluir o valor recebido a título de VGBL,
preservada em sede recursal por esta Relatoria.
No mais, consoante já destacado na decisão monocrática, em virtude
da forma de funcionamento destes fundos, muitas vezes estes valores funcionam como
verdadeira aplicação financeira, inclusive, ofertados pelos gerentes dos bancos como
opção mais vantajosa do que as demais aplicações, permitindo resgate parcial e
imediato, inclusive, com dedução do imposto, por exemplo.
Somente, após a análise das circunstâncias do caso, será possível
verificar se os mencionados valores faziam ou não parte de aplicação financeira,
podendo ser, ao longo do processo liberados, ou seja, após a devida instrução tal questão
poderá ser reavaliada.
Portanto, os argumentos das embargantes têm apenas o propósito de
rediscutir a controvérsia não se prestando os embargos de declaração para tal fim.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração,
ante a inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015
(artigo 535 do CPC/1973), ficando prequestionada toda a matéria discutida, para o fim
de interposição de eventuais recursos perante os Tribunais Superiores.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora